Tribunal: TJMT
Processo: 1008453-20.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008453-20.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ODAILTO MELO MIRANDA - CPF: 631.029.941-72 (RECORRENTE), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO CONTRATO APRESENTADO – CONTRATO ASSINADO – OMISSÃO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADAS – INSCRIÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO CONTRATO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Havendo omissão na apreciação da prova produzida, uma vez que o contrato fora devidamente juntado em contestação, de rigor o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar os vícios apontados.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da apresentação de contrato assinado, de rigor o reconhecimento de que a inscrição se deu no exercício regular de direito. Diante da alteração da verdade dos fatos pelo consumidor, de rigor a condenação por litigância de má-fé.

Acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão no julgado a fim de
restabelecer os efeitos da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a parte promovente por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos pela parte promovida, ora Embargante, contra o voto e acórdão proferidos, os quais deram provimento ao recurso interposto pelo consumidor e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial com o argumento de que não houve a juntada de contrato, mas meras telas internas.

Alegou a parte promovida, ora Embargante, que o voto desta magistrada é omisso porque houve a juntada de contrato com a contestação, o qual se encontra devidamente assinado, tanto que o magistrado de origem julgou improcedente a pretensão inicial e reconheceu litigância de má-fé, de forma acertada.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar omissão apontada a fim de reconhecer “a regularidade da contratação e a legalidade da cobrança do débito, razão pela qual devem ser julgados improcedentes os pleitos autorais”.

Não houve apresentação de contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente no provimento proferido, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois,
de recurso de fundamentação vinculada
, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão,
sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo
.

(...)

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011)

No presente caso, verifico que razão assiste à parte embargante, uma vez que no Id 38832598, quando da apresentação da contestação, houve a juntada de contrato de abertura de conta corrente, utilização de limite de crédito e cartão de crédito, não tendo havido impugnação específica do contrato apresentado, inclusive alegando a parte promovente que a sentença de improcedência se fundamentou em telas unilaterais, o que não corresponde à realidade probatória.

Na inicial, a parte promovente nega a relação jurídica e não faz qualquer ressalva e, como destacado, há contrato juntado aos autos. Portanto, acolho os embargos declaratórios opostos a fim de sanar a omissão apontada a fim de considerar o contrato apresentado.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da apresentação de contrato assinado, de rigor o reconhecimento de que a inscrição se deu no exercício regular de direito, bem como a condenação por litigância de má-fé diante da alteração da verdade dos fatos.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os ACOLHO para sanar a omissão no voto anteriormente proferido a fim de restabelecer os efeitos da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a parte promovente por litigância de má-fé.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021